Tribunal: CARF
Processo: 10925.721828/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721828/2011-98
ACÓRDÃO
3201-012.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SADIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. DESCABIMENTO.
Diante de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida
na sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória por parte
deste colegiado, afasta-se a aplicação da multa isolada por compensação
não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Larissa Cassia Favaro Boldrin (Substituta) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
face de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721828/2011-98
2
manejada para se contrapor ao auto de infração referente à multa isolada por compensação não
homologada.
Em 25 de setembro de 2019, esta turma ordinária decidiu por sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário para aguardar as decisões definitivas que viessem a ser
proferidas nos processos administrativos no 10925.905143/2010-11 e 10925.905144/2010-66,
relativos às declarações de compensação não homologadas.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939/RS (tema 736 da sistemática de repercussão geral), transitado em julgado em
20/06/2023, decidiu pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que
previam a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto do pedido de
ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não homologada, razão pela qual os
presentes autos foram devolvidos a esta turma para prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade
e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu a multa
isolada por compensação não homologada.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939/RS (tema 736 da sistemática de repercussão geral), decidiu definitivamente pela
inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, nos quais se previa a
incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento
indeferido ou de declaração de compensação não homologada.
Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), “[as] decisões
de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF”, razão pela qual o auto de infração deve ser cancelado.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721828/2011-98
3

Fl. 411
DF CARF MF
Original